Tribunal: TJSP
Processo: 1002814-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Multas de trânsito. Pretensão à anulação das autuações. Inadmissibilidade. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Denegação da segurança que se impõe. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito

Ementa:

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Multas de trânsito. Pretensão à anulação das autuações. Inadmissibilidade. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Denegação da segurança que se impõe. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.